Tribunal: TJMT
Processo: 1029550-31.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029550-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GLEVERSON DA SILVA FLORES - CPF: 010.241.131-08 (APELANTE), LEANDRO DIAS FRANCO - CPF: 961.804.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GLEVERSON DA SILVA FLORES - CPF: 010.241.131-08 (APELADO), LEANDRO DIAS FRANCO - CPF: 961.804.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Márcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO FURTADO – RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO CRIMINAL APÓS POUCOS MESES – DEMORA NA COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO E RESTITUIÇÃO – DETERIORAÇÃO DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EFICIENTE E ADEQUADO – ATO OMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. A apuração do dano material de acordo com a Tabela Fipe se mostra adequada ao caso concreto, por se tratar de instituição confiável, que melhor expressa a avaliação de valor de veículos no mercado nacional.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

4. Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
GLEVERSON DA SILVA FLORES
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1029550-31.2023.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 215233484):

“
VISTO
.

GLEVERSON DA SILVA FLORES
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
aduzindo, em síntese, que, no dia 02 de junho 2008, seu veículo VW/GOLF, ano 1999/2000, cor azul, placa MNJ-3111, RENAVAM 731877489, foi furtado em frente a sua residência na cidade de Campo Grande - MS, como demonstra o boletim de ocorrência N° 381/2008 da Delegacia especializada de repressão aos crimes de furtos e roubos de veículos – DEFURV, localizada em Campo Grande - MS.

Alega que, no decorrer dos anos, procurou a DEFURV diversas vezes, para saber se haviam encontrado seu veículo e sempre obteve uma negativa. Passado cerca de 15 anos do furto, em maio de 2023, recebeu uma ligação dizendo que seu veículo se encontrava no pátio da SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA/SESP em Cuiabá/MT.

Assevera que se deslocou cerca de 700 km até a cidade de Cuiabá, para fazer a retira do seu veículo, no dia 29/05/2023. Momento este que obteve a informação que seu veículo tinha sido apreendido pela Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis/MT, em 13 de junho de 2008, conforme demonstram os autos do processo n° 0003371-16.2008.8.11.0064.

Consta que no referido processo foi determinada a restituição da posse do veículo ao seu verdadeiro dono, conforme sentença transitada em julgado no dia 27/01/2009. Porém, o veículo foi deixado no pátio por cerca de 15 anos, sob as intempéries do tempo, devido a isso o carro se encontra totalmente deteriorado e desvalorizado, conforme fotos em anexo.

Sustenta que é dever do Estado realizar uma pesquisa em seus sistemas do número da placa e do chassi, a qual iria prontamente localizar o registro de roubo e consequentemente localizar o proprietário do veículo.

Assim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 63.076,40 (sessenta e três mil, setenta e seis reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor do veículo no ano de 2008 (R$ 26.592,00) atualizado desde a apreensão em 13/06/2008; e, ainda, do valor de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) referente aos gastos com guinchos e a cegonha para transportar o veículo da cidade de Cuiabá- MT até sua residência em Campo Grande – MS. Requer também indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 128522191).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, alegando que, no caso, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da culpa ou dolo. Alegou que o veículo foi apreendido pela Polícia Federal na cidade de Rondonópolis por tráfico de drogas em 13/06/2008, e recebido pela Coordenadoria Geral de Prevenção Antidrogas - CONEN/MT em 28/11/2008 através do auto de depósito, com o objetivo da guarda do bem até a destinação final pelo juízo competente. Afirma que, durante o andamento do processo, foram encaminhados ofícios ao juízo, solicitando informações referentes ao processo e até mesmo provocando para decretação do perdimento do bem, sendo que foram atendidos pelo Juízo após 13 anos, na data de 13/12/2021, com o recebimento de toda documentação, e entre elas a decisão de perdimento para a União através de e-mail. Disse que com a documentação em mãos, informamos a SENAD – Secretária Nacional de Politicas Sobre Drogas através do processo SEI – Sistema Eletrônico de Informação, no entanto, averiguaram a existência de restrição no Aplicativo do SINESP CIDADÃO, de que o veículo era produto de furto, e que a data de inclusão que o veículo foi roubado é de 21/10/2017, época da implantação do sistema.

Asseverou que, a partir dessa informação, entraram em contato com a Polícia Federal que forneceu os dados do proprietário para contato. Ressaltou que os servidores da SESP/MT agiram em estrito cumprimento ao dever legal e em consonância com o estabelecido nos atos normativos em vigor, acerca dos procedimentos para devolução/perdimento de bens, sendo, assim, improcedente a pretensão. Acrescentou que a União (por meio da Polícia Federal) e o Estado de Mato Grosso (por meio da SESP/MT) possuem firmado termo de cooperação técnica, sendo que a SESP/MT se trata de mera depositária de bens apreendidos nas ações de combate ao narcotráfico (como é o caso deste feito), também eximindo de qualquer responsabilidade no tocante a eventual demora na devolução do bem. Disse que o pedido inicial também não merece acolhimento, pois, tratando-se se suposta responsabilidade por omissão, se faz necessário ao autor comprovar culpa ou dolo por parte dos agentes do Estado de Mato Grosso, incidindo o 373, inciso I, do CPC, sendo certo que tais requisitos inexistem no caso vertente. Assim, mais uma vez não há qualquer comprovação da responsabilidade do Estado de Mato Grosso no que tange ao alegado danos expostos na inicial (id. 133203054).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 136409811).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 137993583 e id. 137993583).

É o relatório.

Decido.

O autor pleiteia dano material e dano moral em decorrência da demora na devolução do seu veículo furtado e recuperado.

O Supremo Tribunal Federal entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, restando irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Assim, em vista da teoria do risco administrativo, não verificada qualquer excludente ou atenuante da responsabilidade (culpa concorrente ou exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior), basta que haja o mero nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do Estado.

Da análise dos autos verifica-se que o veículo VW/GOLF, ano/modelo 1999/2000, placa MNJ 3111/MS, chassi 9BWAC21J2Y4014376, de propriedade do autor (id. 128522197), foi objeto de furto quando estava estacionado em frente a sua residência, na cidade de Campo Grande/MS, na data de
02/06/2008
, conforme se infere do Boletim de Ocorrência encartado no id. 128522196.

Consta que referido veículo foi apreendido com substância entorpecente pela Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis/MT, na data de
13/06/2008
(auto de apreensão – id. 128522200).

Fora feito o depósito do aludido veículo na Coordenadoria Geral de Prevenção Antidrogas – CONEN/MT, em 28/11/2008 (auto de depósito – id. 128522201).

Conforme se depreende da sentença proferida nos autos nº 0003371-16.2008.8.11.0064, transitada em julgado em 2009, determinou a restituição do veículo Golf, cor azul, placa MNJ-3111, ao proprietário (id. 128522202 – Pág. 10).

Ocorre que, conforme se depreende das conversas de Watssap juntadas no id. 128522198, o veículo somente foi entregue ao autor no ano de 2023, ou seja, após o decurso de quase 15 anos depois da determinação de devolução ao proprietário.

Em que pese o requerido afirmar ter oficiado ao judiciário buscando informações quanto ao andamento do processo criminal, verifica-se que houve ineficiência por parte dos agentes estatais, tanto do órgão onde o veículo estava depositado como do judiciário.

Isso porque, houve falha por parte do judiciário, em não fazer a comunicação da determinação de restituição do veículo; bem como em não responder os ofícios encaminhados pelo Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – CONEN/Secretaria Adjunta de Justiça – SAJU.

Os documentos juntados no id. 133203062 – Pág. 1/7 dão conta que referidos órgãos solicitaram informações acerca do feito criminal relacionado ao veículo em questão e/ou solicitaram a decretação de perdimento do veículo, nos termos da Lei nº 11.343/2006, nos anos de 2010, 2013, 2015, 2018 e 2021, sendo atendido apenas o último ofício encaminhado.

Mesmo diante da ausência de comunicação, de igual maneira, impõe-se reconhecer também a ineficiência do órgão estadual onde o veículo estava depositado, uma vez que através de uma busca rápida no
site
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no cadastro do Departamento de Trânsito era suficiente para verificar que havia determinação de restituição do carro ao proprietário, e que tinha registro de roubo/furto.

Ora, é inaceitável que o veículo do demandante tenha sido recuperado após 11 dias do furto e entregue a ele depois de 15 anos.

No caso, ficou devidamente demonstrada a inoperância dos agentes estatais em relação à necessidade de comunicação ao demandante acerca da recuperação e restituição do automóvel.

Os danos materiais experimentados pelo veículo propriamente dito são inequívocos, como se pode verificar das fotografias acostadas no id. 128522203, já que permaneceu por quase 15 anos em pátio aberto, exposto ao clima e sem qualquer
manutenção, circunstâncias que tornaram o bem inutilizável.

Logo, comprovada omissão estatal e o nexo de causalidade existente entre esta e os danos experimentados pelo autor, resta configurada a responsabilidade civil do requerido, que deve reparar os danos causados, conforme disposto pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO FURTADO. LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL APÓS NOVE DIAS. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AUTOMÓVEL QUE PERMANECEU POR MAIS DE QUATRO ANOS EXPOSTO AO CLIMA, SEM MANUTENÇÃO E EMPILHADO EMBAIXO DE OUTROS VEÍCULOS NO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OBJETIVA. OMISSÃO, DANO E NEXO. VERIFICADOS. DEVERES DE DILIGÊNCIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00022228420178160078 PR 0002222-84.2017.8.16.0078 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 05/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019)

Administrativo. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Apreensão de veículo em razão de suposta utilização do bem em crime de tráfico. Retenção do automóvel no pátio da Polícia Civil. Veículo devolvido ao proprietário com inúmeras avarias. Descumprimento do dever de guarda e vigilância do veículo apreendido. Danos materiais. Dever de indenizar. Sentença mantida no ponto. Pretensão de desconto das despesas com o depósito do bem. Inovação recursal. Não conhecimento. Correção Monetária. Termo Inicial. Data da avaliação do bem (abril de 2016) em laudo pericial. Sucumbência. Distribuição mantida. Juros
de mora e correção monetária. Matérias de ordem pública. Alteração de ofício, quanto aos
indexadores. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.
Sentença parcialmente alterada de ofício (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1631212-6 - Foz do Iguaçu - Rel.: Salvatore Antônio Astuti - Unânime - J. 11.04.2017).

Destarte, caracterizada a responsabilidade civil e a consequente obrigação indenizatória do demandado, passo a analisar os danos sofridos pelo autor e o possível ressarcimento cabível.

DANO MATERIAL

No caso, tudo indica que, quando o veículo foi furtado e recuperado, ele estava em plenas condições de uso e locomoção, porém, em razão do período e da forma em que ficou recolhido no pátio estadual, acabou se tornando inservível, conforme se verifica das fotografias do veículo encartadas aos autos (id. 128522203) e, ainda, pelo fato do automóvel ter ficado parado por quase 15 anos.

Assim, mesmo que o veículo tenha sido devolvido ao requerente, por ele se encontrar sem utilidade, entendo que o valor da indenização deve corresponder ao valor total do bem, sem qualquer abatimento, como proposto pelo requerido.

Desse modo, revela-se adequada a utilização do valor de mercado à época da localização do carro como parâmetro para a fixação da indenização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO DE DELEGACIA POLICIAL. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. DETERIORAÇÃO DO BEM QUE DECORREU PELO DECURSO DO TEMPO, E POR AÇÃO HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DE MERCADO DO BEM, COM ACRÉSCIMOS LEGAIS
. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO (TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1164634-3
- Foz do Iguaçu - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 19.08.2014)

No caso, o autor apresentou na inicial o valor do veículo, segundo a tabela Fipe, no ano de 2008, no importe de R$ 26.592,00 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais), valor este que deve ser atualizado.

Oportuno esclarecer que não merece acolhimento o pedido do réu de que a indenização deve levar em consideração o valor atual do bem hoje, uma vez que o veículo deveria ter sido entregue ao autor desde a data da determinação de sua restituição, de modo que ele faz jus a indenização levando em consideração o valor do automóvel na época.

Quanto ao valor do guincho/cegonha utilizado para a retirada do veículo, o autor apenas juntou comprovante de pagamento via pix (id. 128522204), no entanto, não há prova de que tais valores foram utilizados para pagamento dos serviços alegados.

Como se sabe, o dano material não pode ser meramente presumível, devendo ser cabalmente comprovados, ônus do qual não se desincumbiu o requerente.

Dessa forma, a título de dano material, cabe apenas a indenização referente ao valor do veículo.

DANO MORAL

Na hipótese, o dano moral sofrido pelo autor é inafastável, tendo em vista que a situação vivenciada extrapola os limites do mero aborrecimento.

Em razão da ineficiência dos agentes estatais, o demandante fora privado da utilização do bem por mais de 15 anos, prazo este que se revela absolutamente abusivo.

Não bastasse isso, o automóvel, que tinha condições de uso no momento em que fora entregue no pátio estadual, fora devolvido completamente avariado, em estado imprestável.

Quanto à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para o autor e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da ré.

Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, entendo por bem fixar os danos morais sofridos pelo requerente em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial por
GLEVERSON DA SILVA FLORES
, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor os seguintes valores:

a)

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de dano moral, atualizado pela
Taxa Selic
(compreende correção monetária e juros), nos termos do art. 3º da EC nº 113/21, a partir da data da sentença.

b)

R$ 26.592,00 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais)
, a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da sentença que determinou a restituição do bem ao proprietário (01/10/2008 – id. 128522202),
até 08/12/2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

Isento, ainda, o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos previstos no
art. 85, § 3º, I, do CPC
.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que inexiste dever de indenizar na hipótese do processado, afirmando que os agentes administrativos agiram em estrito cumprimento ao dever legal e em consonância com o estabelecido nos atos normativo em vigor acerca dos procedimentos para devolução/perdimento de bens.

Apregoa, nesse contexto, que se tratando de responsabilidade por omissão, faz-se necessária a comprovação de culpa ou dolo por parte dos agentes públicos, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.

Salienta, ademais, que o causador do dano direto e imediato à parte apelada foi, indubitavelmente, o terceiro que furtou o seu veículo, assim como o condenado na ação penal, pela utilização do bem para a prática de ato ilícito, ensejando a apreensão do automóvel pela Polícia Federal.

Sustenta, outrossim, que “
a União (por meio da Polícia Federal) e o Estado de Mato Grosso (por meio da SESP/MT) possuem firmado termo de cooperação técnica, denotando-se da leitura do referido termo que a SESP/MT se trata de mera depositaria de bens apreendidos nas ações de combate ao narcotráfico (como é o caso deste feito), também eximindo de qualquer responsabilidade no tocante a eventual demora na devolução do bem (a propósito, conforme leitura da Cláusula Segunda, item 2.1, a, à PF compete agendar o depósito e/ou restituição de bens)
”.

Afiança, de outra parte, que ainda que seja mantido o entendimento em relação à demora na restituição do bem, tal conduta somente poderia ser atribuída ao exercício da função jurisdicional, em relação à qual a doutrina e a jurisprudência são no sentido de que não se aplica a regra da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação de dolo, fraude ou culpa grave.

Consigna, ainda, que na condenação por danos materiais deve ser abatido o valor atual do veículo, uma vez que foi restituído à parte apelada e ainda possui valor de revenda, no mínimo como sucata, não sendo razoável a percepção de indenização por dano material concomitante com a devolução do bem.

Pontua, por derradeiro, que não há qualquer comprovação quanto aos danos morais supostamente sofridos pela parte apelada, afirmando que o dano hipotético não justifica a sua reparação.

Em face dessa situação, requer “
seja
conhecido e provido o presente recurso, nos moldes acima expostos, com a improcedência do pedido e invertendo-se o ônus da sucumbência
” (ID. 215233488).

Por sua vez, GLEVERSON DA SILVA FLORES, nas razões de apelo, assevera que na fixação do
quantum
indenizatório deve haver uma valorização, considerando a gravidade da ofensa ao autor e os efeitos sancionadores da sentença, os quais “
só alcançarão sua finalidade se tal valor for suficientemente alto a ponto de apenar o Réu de forma severa sem causar penúria financeira, mas suficiente para coibir que outros casos semelhantes aconteçam, uma completa falta de consideração, descaso e imoralidade
”.

Esclarece, nessa perspectiva, que “
se viu impossibilitado de utilizar seu veículo por 15 ANOS em razão exclusivamente da negligência dos réus que deixaram de cumprir com o procedimento administrativo para encontrar o dono do veículo, o que impossibilitou o uso e gozo do bem objeto da demanda
”.

À vista disso, postula pelo provimento do recurso, “
para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”, bem como para elevar os honorários advocatícios ao percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 10, do CPC (ID. 215233485).

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo não provimento dos recursos (ID. 215233489 e 215233491).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 215798689).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
GLEVERSON DA SILVA FLORES
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1029550-31.2023.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT.

Da análise do processado, verifica-se que GLEVERSON DA SILVA FLORES ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que teve seu veículo furtado na data de 02.06.2008, no município de Campo Grande, MS, sendo apreendido pela Polícia Federal na data de 13.06.2008, no município de Rondonópolis, MT, porém somente foi restituído na data de 29.05.2023, totalmente deteriorado.

O magistrado singular julgou procedente a ação “
para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor os seguintes valores:
a)

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de dano moral, atualizado pela
Taxa Selic
(compreende correção monetária e juros), nos termos do art. 3º da EC nº 113/21, a partir da data da sentença.
b)

R$ 26.592,00 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais)
, a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da sentença que determinou a restituição do bem ao proprietário (01/10/2008 – id. 128522202),
até 08/12/2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21
” (ID. 215233484).

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame da questão posta, a propriedade do veículo automotor VW GOLF (ID. 215233441), o furto ocorrido na data 02.06.2008 e a comunicação do fato à autoridade policial (ID. 215233439), a apreensão do bem em 13.06.2008 (ID. 215233446) e o depósito na Coordenadoria Geral de Prevenção Antidrogas – CONEN/MT no dia 28.11.2008 (ID. 215233448), foram devidamente comprovadas no processado.

Além disso, colhe-se do autuado que a restituição do automóvel ao proprietário foi determinada na sentença proferida nos autos do processo n.° 0003371-162008.811.0064, transitada em julgado na data de 27.01.2009, consoante trecho da sentença a seguir transcrito (ID. 215233453):

“[...] Quanto aos bens apreendidos por ocasião da prisão dos acusados não restou demonstrada a utilização do veículo Golf, cor azul, placas MNJ 3111, de Campo Grande/MT na empreitada ilícita, motivo porque ele deve ser
restituído ao proprietário
. A não remanescer dúvida transcreve-se o seguinte julgado esclarecedor (Recurso: 19558-0/213 – APELAÇÃO CRIMINAL – TJGO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – Relator: DES ELCY SANTOS DE MELO – Data do Julgamento: 22/02/2000): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DELITO CONFIGURADO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. CONFISCO DE VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. 1. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento de denúncia, no que tange a materialidade do delito, basta tão somente laudo de constatação da natureza da substância, firmado por perito oficial, ou, na falta deste, por pessoa idônea escolhida de preferência entre as que tiverem habilitação técnica (art. 22, § 1°, lei 6.368/76.
2 – Comprovada que a droga apreendida no interior do veículo de propriedade do acusado, destinava-se a comercialização, mantém-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. 3 – Não restando evidenciado que o acusado utilizava-se habitualmente do veículo, para o transporte de substância entorpecente, inadmissível e o confisco do bem em favor da união
. 4. Não satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos inviável e a substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. – apelação criminal provida parcialmente. [...]”.

Outrossim, ficou evidenciada a inoperância dos agentes estatais em relação à necessidade de comunicação ao proprietário do veículo acerca da recuperação do automóvel, bem como a data da restituição do bem, apenas em 29.05.2023, ou seja, mais de 11 (onze) anos depois (ID. 215233444).

Dessa maneira, vislumbra-se que o dano, a conduta omissiva da administração e o nexo causa encontram-se devidamente demonstrados no processado.

Para mais, ao suscitar a excludente de responsabilidade, por estrito cumprimento do dever legal e culpa de terceiros, o ESTADO DE MATO GROSSO atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Nesse contexto, perfaz curial salientar que a despeito do furto praticado por terceira pessoa e a utilização do veículo para a prática de ato ilícito, que ensejou a sua apreensão, tais elementos não influem no fato imputado ao ESTADO DE MATO GROSSO, qual seja, a demora e a inoperância para a restituição do veículo ao seu proprietário, após a determinação de devolução ocorrida meses após a recuperação do bem.

E isso porque, ao receber o veículo furtado, o ESTADO DE MATO GROSSO assumiu a condição de depositária do bem e, com isso, os
deveres de guarda, vigilância e conservação, além da obrigação de comunicar prontamente o proprietário, a fim de que a ocorrência fosse encerrada.

Assim não agindo, exsurge o dever de indenizar pelos danos advindos da conduta dos agentes estatais, porquanto evidenciada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO FURTADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO FURTADO E RECUPERADO NO MESMO DIA. PARTE AUTORA QUE FOI COMUNICADA APENAS 5 (CINCO) MESES DEPOIS. VEÍCULO UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PRECEDENTE1. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 8/12/2021 (TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E, POSTERIORMENTE, DA TAXA SELIC, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03283846020158240023, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR DO DANO MATERIAL – MANTIDO – TABELA FIPE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, a qual está caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal comissiva ou omissiva. Incontroverso nos autos a falha da Administração Pública ao deixar de comunicar à parte autora a localização e recuperação de seu veículo que havia sido objeto de furto, ônus que lhe incumbia.

II – Dano material a ser apurado de acordo com a tabela FIPE, que se mostra adequada, eis que se trata de instituição confiável, que melhor expressa a avaliação de valor de veículos no mercado nacional. Não procede o pedido subsidiário do réu no sentido de que o valor da indenização por dano material deve corresponder à importância obtida com a venda judicial da motocicleta, afinal, o bem foi alienado judicialmente mais de três anos após o furto, suportando as intempéries climáticas do local onde permaneceu indevidamente depositado, o que influenciou diretamente no preço final apurado.

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA NESSA PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Evidenciada a negligência no procedimento de restituição do bem furtado ao seu proprietário, eis que deixou de comunicar a recuperação da motocicleta do demandante, culminando em sua alienação judicial, da qual se denota o ilícito estatal e, consequentemente, o dever de indenizar

II - O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

(TJ-MS - APL: 08011544520178120024 MS 0801154-45.2017.8.12.0024, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO FURTADO. LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL APÓS NOVE DIAS. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AUTOMÓVEL QUE PERMANECEU POR MAIS DE QUATRO ANOS EXPOSTO AO CLIMA, SEM MANUTENÇÃO E EMPILHADO EMBAIXO DE OUTROS VEÍCULOS NO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OBJETIVA. OMISSÃO, DANO E NEXO. VERIFICADOS. DEVERES DE DILIGÊNCIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00022228420178160078 PR 0002222-84.2017.8.16.0078 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 05/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019).

“RESPONSABILIDADE CIVIL VEÍCULO FURTADO RECUPERADO POLÍCIA MILITAR NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA DEMORA DE MAIS DE QUATRO ANOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS

Recuperado o veículo quatro dias após o furto, o autor foi notificado para retirá-lo mais de quatro anos mais tarde, mediante cobrança de valor exorbitante Fato admitido pela ré Responsabilidade civil do Estado caracterizada Valor justificado e razoável Termo inicial dos juros de mora mantido Lei 11.960/2009 afastada, devido à declaração de inconstitucionalidade pelo STF Sentença mantida. Recurso desprovido”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0032162-49.2012.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 31/03/2015, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2015).

Quanto ao dano patrimonial, é oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis economicamente. Esta definição, embora não mereça a aprovação unânime dos autores, tem o mérito de abranger todos os bens e direitos na expressão conjunto das relações jurídicas, vale dizer, abrange não só as coisas corpóreas, como a casa, o automóvel, o livro, enfim, o direito de propriedade, mas também as coisas incorpóreas, com os direitos de crédito. A idéia de prejuízo, tal como estava no art. 159 do Código Civil de 1916, resultante de uma lesão a um direito, bem caracteriza o dano material. Ou, como preferem outros autores, o dano material envolve a efetiva diminuição do patrimônio, quer se trate de um bem corpóreo ou incorpóreo”.

Para reparar o dano patrimonial da parte requerente que, devido à falha do serviço estatal, ficou impedido de recuperar veículo de sua propriedade, o julgador de instância singela tomou como base a Tabela Fipe, o que se mostra adequado, uma vez que se trata de instituição confiável, que melhor expressa a avaliação de valor de veículos no mercado nacional.

Logo, não há que se falar em deduções de valores, mormente pelo fato de que caso houvessem sido adotadas, imediatamente, as providências visando à localização do proprietário do bem para a restituição, não haveria este suportado a depreciação do veículo.

A respeito do dano extrapatrimonial, não obstante os argumentos do ESTADO DE MATO GROSSO, a conduta causadora do abalo moral está justamente na omissão do dever de diligência, de guarda do bem e de restituição do veículo, não sendo possível aceitar que a parte requerente, por desídia da parte requerida, tenha deixado de usufruir do seu bem por mais de uma década.

No pertinente ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No que tange à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e
, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024